Tribunal: STF
Processo: RE 90197
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Exportação de farelo de soja. ICM recolhido quando de sua importação. Ação ordinária da repetição da indébito julgado procedente, salvo no referente à correção monetária.
- Agravo de instrumento da Fazenda Estadual sustentado a legalidade da cobrança e pleiteando a reforma do despacho denegatório do recurso extraordinário. Agravo improvido.
- Recurso extraordinário da autora, admitido no Tribunal local, alegando que a correção monetária é devida em repetição de indébito fiscal. Recurso conhecido e provido, de conformidade com a jurisprudência reiterada da Corte.